Tribunal: TJPA
Processo: 0002329-73.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002329-73.2018.8.14.0006

APELANTE: JOSE MARIO DA SILVA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.

COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO. ART. 17, C/C ART. 19, DA LEI 10.826/2003.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 17, PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 16 DA LEI 10.826/200.
NÃO PROVIMENTO
. PARÁGRAFO 1º DO ART. 17 QUE EQUIPARA QUE EQUIPARA À CONDIÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS À ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL.

SENTENÇA ESCORREITA. PENA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ MARIO DA SILVA GARCIA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 17 da Lei 10.826/2003.

Na denúncia, ID 9112158, FLS. 02/04, relatou o Ministério Público, que o ora apelante, se utilizando de um veículo FIAT Siena, de cor bege, placa JVI 6546, conduzia armas para criminosos; que a polícia recebeu informação anônima acerca de tal transporte e passou a monitorar o veículo; que

em 21 de fevereiro de 2018, por volta das 13 horas, o apelante fazia o transporte de armas de grosso calibre e de uso restrito em seu veículo visando entrega-las a criminosos e quando transitava pela Rodovia Mário Covas notou que estava sendo monitorado por policiais e se pôs em fuga, sendo perseguido e abordado, oportunidade em que confessou o transporte de armas, sendo encontrado no interior de seu carro um fuzil, uma metralhadora 9mm e duas espingardas calibre 12, estando tal armamento acomodado em uma caixa no banco de trás do automóvel.

Em razão de tal conduta, apresentou o representante do órgão ministerial denúncia contra o ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 17, da Lei 10.826/03, sendo esta recebida no mesmo ID, às fls. 03/04.

Em ID 9112159, resposta à acusação;

Em sentença, ID 9112161, foi o ora apelante condenado, nos exatos termos da denúncia, restando sua pena final e definitiva cominada em 06 anos de reclusão e 30 dias multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em
razões recursais,
ID 9112557, às fls. 36/41, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

a desclassificação para o crime do art. 16 da Lei 10.826/03, pois, alega, não cometeu o apelante o comércio ilegal de arma, não restando provado nos autos tal conduta, mas tão somente aquela prevista no art. 16 da referida Lei uma vez que o fato de exercer a atividade de taxista não configura atividade comercial ou industrial, mas tão somente um trabalho autônomo, como o comprova a ausência de recolhimento de ICMS e ISS, tendo a autoridade policial concluído neste mesmo sentido, vez que o indiciou pela prática do crime previsto no art. 16 da referida lei.

Em sede de
contrarrazões,
ID

11138503,

o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 11179837, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento

do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença penal cominada em todos os seus termos.

É o relatório, estando o feito apto a ser julgado pela Sessão do Plenário virtual ante a ausência de pedido para sustentação oral.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOSÉ MARIO DA SILVA GARCIA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 17 da Lei 10.826/2003.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

Em tese única, requer a defesa a
desclassificação
do crime pelo qual o apelante restou condenado, art. 17 da Lei 10.826/03, para a conduta prevista no art. 16 da mesma, sob a alegação de que o apelante não exerce atividade comercial ou industrial, sendo prestador de serviço autônomo na condição de taxista.

Do dispositivo legal violado, art. 17 da Lei 10.826/03, tem-se, em seu, § 1º, que se equipara à atividade comercial ou industrial, para efeito do artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, tendo, portanto, o ora apelante violado o referido dispositivo legal, senão, vejamos o inteiro teor da norma,
in verbis
:

Comércio ilegal de arma de fogo

Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.

§ 1º

Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
. (GRIFEI).

Observa-se, portanto, que a condição de taxista não impede a condenação do apelante, pois a prestação de serviços se equipara à atividade comercial ou industrial.

Ademais, como fartamente comprovado nos autos, as armas apreendidas em poder do apelante eram de uso proibido ou restrito, atraindo a regra do art. 19 da Lei 10.826/2019, não havendo como ser dado provimento ao apelo, como nos mostra a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE ILGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 16 E 17 DA LEI Nº 10.826/03 - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA - INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO DA PENA HÁ MAIS DE CINCO ANOS - IRRELEVÂNCIA - CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de comércio ilegal de arma de fogo, não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência probatória
. Diferentemente da agravante da reincidência, para a configuração dos maus antecedentes é irrelevante o transcurso do prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do CP. V.V. REANÁLISE, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES - NECESSIDADE. Os registros de sentenças condenatórias transitadas em julgado e que tiveram a extinção da pena em momento anterior ao período depurador de cinco anos, estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, são inaptos a arrimar a agravante da reincidência, bem como não podem ser utilizados para macular os antecedentes criminais. (TJ-MG - APR: 10024190388249001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 05/02/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO PARA DELITO DE CRIME DE COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO PENAL. 1. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Inteligência do art. 563 do CPP. 2. Pelo principio da consunção, o fato mais amplo e grave é que consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Por esse motivo, não pode o delito de o fato menos grave (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) absolver o fato mais grave (comércio ilegal de arma de fogo), sob pena de aplicação inversa do princípio da consunção. 3.
É perfeitamente conciliável a condenação do acusado nos tipos penais previstos nos arts. 12 e 17 do Estatuto do Desarmamento.
O crime de posse de arma de fogo de uso permitido é crime permanente, ou seja, a sua consumação se prolonga no tempo. De outra banda,
o delito de comércio ilegal de arma de fogo (ou de acessório) é crime instantâneo, o que significa dizer que a consumação ocorre em momento definido nas modalidades "adquirir, receber, adulterar, vender, desmontar, montar, remontar e utilizar".
Assim, não há como considerar a existência de crime único, uma vez que o crime do art. 17 da Lei nº 10.826/03 consumou-se em data pretérita, quando da efetiva negociação do armamento com terceiros, enquanto que a consumação do delito do art. 12, daquele Diploma Legal, se prolongou no tempo cessando quando da apreensão dos artefatos pelos policiais. 4. Tendo a interceptação telefônica realizada ao longo do procedimento investigativo, bem como a prova oral colhida na fase instrutória demonstrados que o réu não só integrava um grupo criminoso como também era um dos responsáveis por fornecer o armamento utilizado pelo bando no cometimento de outras infrações, é de ser mantida a condenação do recorrente pela prática dos delitos de associação criminosa e comércio ilegal de arma de fogo. 5. Não sendo o réu reincidente e sendo a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), pode o acusado iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, principalmente quando a maioria das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-PE - APL: 4245738 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 25/10/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 13/11/2018).

Assim, em que pese as alegações da defesa, tem-se que o apelante incorreu na prática delitiva pela qual fora condenado, devendo ser responsabilizado nos exatos termos da denúncia, pois transportava arma de fogo de uso proibido em desacordo com determinação legal.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias para aplicação da pena, de acordo com o sistema trifásico, foram devidamente respeitadas e cumpridas, estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, acompanho o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/02/2023